Tribunal: TJDFT
Processo: 0716791-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716791-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE ROCHA DANTAS AGRAVADO: LAGO FRANQUIAS S.A, EXPEDITO BARBOSA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARLENE ROCHA DANTAS para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelos agravados EXPEDITO BARBOSA JUNIOR e LAGO FRANQUIAS S.A, que indeferiu a impugnação à penhora apresentada e manteve a constrição de valores encontrados em contas bancárias mantidas pela agravante. A agravante aduz, em síntese, que os valores encontrados são impenhoráveis, tendo em vista que provenientes da aposentadoria que aufere. Sustenta que a constrição imposta prejudica a sua subsistência, especialmente em razão de ser pessoa idosa e portadora de graves moléstias. Pugna pela antecipação da tutela para que seja liberada a quantia penhorada e, no mérito, a confirmação da medida e a reforma da decisão agravada. Intimada a comprovar a hipossuficiência alegada para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 71335572), a parte se manifestou pela juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal (IDs 71783133 e 71783135). A parte agravada não apresentou contraminuta ao recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, considerando que a agravante acorreu aos autos para informar o recolhimento do preparo recursal, revela-se inegável a configuração da preclusão lógica do pedido de concessão da gratuidade de justiça. No mesmo sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE AFIRMADA PELA MAGISTRADA EM DECISÃO SANEADORA. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 6o, CF. AGENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE DE REPETIÇÃO DE PROVA REGULARMENTE COLHIDA EM HÍGIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Evidente a falta do interesse processual, pela ocorrência da preclusão lógica no recolhimento do preparo pela parte que pediu a gratuidade de justiça. Isso porque se trata de ato incompatível com a necessidade do benefício. O comportamento superveniente tornou desnecessária e inútil a prestação jurisdicional almejada nesta apelação. Apelação da ré parcialmente conhecida. (...) (Acórdão 1806717, 07084462720208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE. TEMA 1132. ENTENDIMENTO DO STJ. MORA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento voluntário do preparo recursal conflita com o requerimento de concessão do benefício de justiça gratuita e implica a preclusão lógica em razão da prática de ato incompatível com a alegada incapacidade financeira da parte. (...) (Acórdão 1807060, 07026742020238070005, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça à agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabe ao Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que presentes os requisitos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019 do CPC). A insurgência recursal se delimita à possibilidade de manutenção da penhora dos valores encontrados em contas bancárias mantidas pela agravante. O art. 789, do Código de Processo Civil consagra o princípio do interesse do credor nos processos de execução ao dispor que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Por sua vez, a norma processual civil inserta no art. 833, IV, CPC, dispõe acerca da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Entretanto, a regra da impenhorabilidade não é absoluta, admitindo-se mitigação em algumas hipóteses. Com efeito, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Igualmente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da efetividade das execuções, vem alargando a mitigação da impenhorabilidade, admitindo a constrição sobre salários e proventos do devedor em montante que satisfaça o interesse do credor e, ao mesmo tempo, preserve a dignidade do devedor. A exemplo, o REsp n. 1935397/DF (2021/0127638-7), de Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI. Acerca do tema, a Corte Superior de Justiça se posicionou no REsp 1.555.722-SP: “(...) A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 5 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade da consumidora, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pela consumidora, revelando-se equivocado o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o débito das prestações em folha de pagamento e em conta corrente, ante a ausência da probabilidade do direito.” (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018).” No presente caso, a sentença condenou a devedora ao pagamento dos débitos relativos ao contrato de franquia firmado com a parte agravada (ID 204158749 dos autos de referência), decisão esta que foi confirmada em grau recursal (ID 204158790 dos autos de origem). Ato contínuo, os agravados requestaram o cumprimento de sentença, onde buscam a satisfação da dívida no importe de R$122.431,74, atualizado até 23/09/2024 (ID 211972948). Por outro lado, diante de desconto efetuado em contas correntes pertencentes à agravante para o pagamento de débitos oriundos de contrato de franquia livremente pactuado entre as partes, não há que se falar em impenhorabilidade de vencimentos. Precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo a disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora dos honorários de profissional liberal para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 2. Na questão, uma vez que a dívida exequenda tem origem na rescisão de contrato de franquia, sem qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor aufere renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1420152, 0739589-54.2021.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/04/2022, publicado no DJe: 11/05/2022.)” Com efeito, conforme se extrai do contracheque colacionado (ID 71277399), a agravante aufere remuneração mensal equivalente a R$9.053,58, como pensionista, e mais R$13.691,86 como aposentada do cargo de Analista de Gestão Administrativa, do Governo do Estado de Goiás. Nesse descortino, conquanto a constrição da integralidade dos valores encontrados em contas bancárias de titularidade da agravante se revele desconforme com a orientação jurisprudencial dominante, mormente quando se trata de devedora idosa e portadora de neoplasia maligna (ID 71277396), e diante do noticiado nos autos de que ocorreu a constrição de veículo de sua propriedade (ID 231349661 dos autos de origem), impõe-se o parcial deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal para permitir o desconto de percentual dos rendimentos da agravante para abatimento da dívida. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela requerida para delimitar a constrição efetuada ao percentual de 30% dos rendimentos da agravante, devendo ser promovida, ademais, a liberação do remanescente em favor da devedora. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se, a parte agravada para manifestação. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator